Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734528-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CANUT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que a decisão questionada nestes autos é a mesma de que trata o agravo de instrumento n° 0737922-2022.8.07.0000, o que enseja o julgamento conjunto dos feitos, tal como consignei na decisão de Id. 41160710, proferida nesse mesmo agravo. Aguardem, pois, os autos na Secretaria, até serem cumpridas as diligências determinadas no aludido recurso. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora